Tribunal: TJMT
Processo: 1001114-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001114-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PAULO CARNEIRO SANTOS - CPF: 038.865.351-50 (ADVOGADO), MANOEL BATISTA DA MATA - CPF: 138.265.061-20 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA BATISTA DA MATA - CPF: 001.530.821-94 (AGRAVADO), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO), GUSTAVO BARBOSA - CPF: 043.077.891-05 (ADVOGADO), MARY ALBERITA DA SILVA - CPF: 324.417.658-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA, DESPROVIDO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA EX-COMPANHEIRA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – INCAPACIDADE LABORATIVA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA DE PLANO – MINORAÇÃO DO
QUANTUM
– NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS -
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E AVERBAÇÃO DE DIVÓRCIO PELO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL - QUESTÕES NÃO ANALISADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MANTIDA A DECISÃO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

A fixação dos alimentos deve ser calcada em três requisitos previstos no artigo 1.694, do Código Civil, são eles: (i) necessidade do alimentando; (ii) possibilidade do alimentante e (iii) proporcionalidade.

A excepcionalidade da obrigação alimentar que deve subsidiar a relação entre os ex-cônjuges, depois de encerrada a sociedade conjugal, é respaldada pela comprovação da efetiva necessidade do alimentado e da possibilidade do alimentante.

A agravada não possui condições de arcar com o seu próprio sustento, devendo os alimentos provisórios serem mantidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001114-37.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MANOEL BATISTA DA MATA

AGRAVADA: MARIA DE FATIMA BATISTA DA MATA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MANOEL BATISTA DA MATA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT,
Dr. Ivan Lucio Amarante
, lançada nos autos da Ação de divórcio litigioso no.
1000833-65.2023.8.11.0049, proposta pelo agravante em face de
MARIA DE FATIMA BATISTA DA MATA
, que fixou alimentos provisórios em favor da ex-esposa do agravante no patamar de 1 (um) salário mínimo, até deliberação ulterior a ser proferida dos autos de origem e indeferiu o pedido de expedição de ofícios aos órgãos públicos.

Nas razões recursais acostadas, após contextualizar os fatos iniciais, o agravante alega que a
“Recorrida já tem mais de 60 anos idade, ou seja, embora não tenha adquirido a sua aposentadoria rural, detém outros meios de usufruir renda como LOAS. Além disso, embora a Recorrida aponte nos autos que seu benefício foi cessado, (acórdão anexo Id. 344183643), é importante esclarecer, que sobre o acordão seria totalmente cabível a interposição de recurso, inclusive com possibilidade de suspensão da sua execução/benefício, já que a causa da improcedência não condiz mais com a situação atual da recorrida, pois já se encontra divorciada”
(sic).

Assevera que
“durante o período de divórcio de fato, a Recorrida em nenhum momento demonstrou sua vulnerabilidade financeira, tampouco procurou o Recorrido”
(sic).

Ressalta que “
o Recorrente é pessoa idosa, e não possui filhos que possam lhe sustentar, razão pela é oneroso para ele ter que custear o pagamento mensal de 1 salário-mínimo a título de pensão alimentícia”
(sic) de modo que não deve ser responsabilizado ao pagamento de alimentos provisórios em favor da agravada.

Alega que “o
Recorrente em sua inicial requereu como pedido liminar a declaração de divórcio. Tal pedido não foi analisado em decisão inicial. A Recorrida apresentou defesa, onde ficou incontroverso o divórcio entre a partes. A decisão recorrida certificou, porém não declarou tal informação
” (sic).

Afirma que “
a decisão Recorrida, não manifestou sobre a lavratura de tal documento, se abstendo apenas em citar o divórcio. Além disso, em um dos parágrafos da decisão, esta indeferiu a expedição de ofícios, o que deu a entender que tal pedido não seria atendido
” (sic).

Com esses argumentos, entendendo presentes os requisitos autorizadores, requer que seja concedido o efeito suspensivo para cessar imediatamente os alimentos provisórios deferidos pelo juízo
a quo.

Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de cassar a decisão que arbitrou alimentos provisórios a favor da agravada e, subsidiariamente, “
requer que seja respeitado o contraditório e ampla defesa do Recorrente, determinando ao Juízo a quo, que: 1. requisite informações juntos ao INSS, para que este informe a inexistência de rendimentos por parte da instituição; 2. Ou que parte Recorrida comprove nos autos de primeiro grau, a inexistência de qualquer benefício previdenciário por meios de documentos idôneos expedidos pelo site: meu INSS”
(sic), a redução do valor em 50% do determinando ou que seja dividido entre o Recorrente e filhos da Requerida.

Ainda, requer a reforma da decisão agravada para “
declarar seguintes informações: 1. Declarar como divorciado as partes MANOEL BATISTA DA MATA e MARIA DE FÁTIMA BATISTA DA MATA, passado esta adotar seu nome de solteira como requerido na contestação. 2. Expedir de ofício para Cartório de Registro Civil para que realize averbação do divórcio em tela
” (sic) (id. 199006657).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Relatoria, em 01/02/2024, conforme decisão de Id 200323659.

A agravada apresentou contraminuta em id. 204233696, postulando pelo desprovimento do recurso.

Dispensado do preparo recursal, conforme certificado no Id. 199034161.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão interlocutória proferida nos autos Ação de divórcio litigioso, que fixou alimentos provisórios no valor equivalente a 1 (um) salário mínimo em favor da ex-cônjuge, ora agravada.

Na espécie, o togado de primeiro grau, ao arbitrar os alimentos, o fez nos seguintes termos:

“-Alimentos provisórios.

De acordo com os artigos 1.566, inc. III, e 1694, caput e §1o, ambos do Código Civil e com base no dever de mútua assistência, podem ser fixados alimentos em prol do ex-cônjuge necessitado.

A prestação de alimentos após o rompimento do vínculo conjugal é medida excepcional e transitória, com duração suficiente para que o alimentado atinja sua independência financeira se adaptando a sua nova realidade.

A obrigação de pagar pensão alimentícia ao ex-cônjuge é condicionada à efetiva comprovação da total incapacidade do alimentando em prover o próprio sustento, de acordo com a interpretação analógica do art. 1.704, parágrafo único, do CC.

A fixação dos alimentos em caráter de transitoriedade tem o fito de permitir que a ex-cônjuge se afaste da condição de dependente do requerido, adaptando-se à sua nova realidade de autonomia financeira.

No caso, por meio do contrato anexado em id. 126579648, a parte requerida comprovou que o requerido alienou a propriedade comum do casal e os respectivos semoventes durante a união; comprovou, também, que a melhoria ocorrida na residência localizada em Rondonópolis foi realizada após a venda do referido imóvel rural (id. 126579653).

No mais, a aposentadoria da autora foi cassada por meio de recurso julgado pelo TRF 1 (id. 131958245); e o requerido percebe remuneração no importe aproximado de R$ 6.000,00 (id. 126579644).

Nesse aspecto, diante do usufruto dos bens comuns pelo autor, bem como da dificuldade de a requerida se inserir no mercado de trabalho (doméstica que teve sua aposentadoria rural cassada), entendo que ficou caracterizada a situação excepcional e transitória para justificar a concessão de alimentos provisórios.

-Saneamento processual.

Não há controvérsia sobre o divórcio das partes.

Quando ao pedido de partilha de bens, observo que as partes celebraram matrimônio sob o regime de separação legal de bens, comunicando-se os bens adquiridos na constância do casamento mediante esforço comum, conforme súmula 377 do STF; e a controvérsia dos autos reside em definir o patrimônio comum do casal, adquirido no período da união (30.7.1993 até maio de 2022).

O ônus da prova segue a regra ordinária prescrita no art. 373, incisos I e II, do CPC.

Nesse cenário, incumbe ao autor comprovar a construção da residência localizada na Rua 8, n. 234, Setor Sul, Vila Rica, mediante esforço comum, durante o período da união.

Incumbe à requerida comprovar: (a) a existência do valor de R$ 425.000,00, obtido por meio da venda do imóvel rural objeto da matrícula 6311 do CRI de Vila Rica (vendido no dia 12.6.2018), com área de 47 hectares, adquirido por meio de esforço comum do casal, no dia 13.3.1998; (b) a existência do valor de R$ 50.000,00, advindo da venda de gado que estava sob a referida propriedade rural; (c) a aquisição do veículo que está em posse do requerido, mediante esforço comum; (d) aplicação do patrimônio comum do casal na residência localizada em Rondonópolis.

Por sua vez, desde já, indefiro o pedido de expedição de ofícios aos órgãos públicos, uma vez que este é um ônus das partes.

A título de prosseguimento,
DECIDO
:

1.
Defiro o pedido de tutela de urgência para fixar alimentos provisórios em favor da requerida, no importe de um salário-mínimo por mês; o autor fica
INTIMADO
(DJe) para pagar a primeira parcela dos alimentos no prazo de 15 dias, sendo que as subsequentes deverão ser adimplidas nos mesmos dias dos meses seguintes, sob pena de incidência de medidas executivas (inclusive remessa de ofício à fonte pagadora da aposentadoria), até deliberação ulterior a ser proferida neste feito.

2.
Nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para a mediação e conciliação (art. 694, CPC). Nesse aspecto,
DESIGNE-SE
nova audiência de conciliação entre as partes, facultando-se o comparecimento por meio de videoconferência; intimem-se as partes por meio dos advogados habilitados no feito (DJE).

3.
Não havendo êxito na tentativa de conciliação, as partes saem da audiência
INTIMADAS
para que se manifestem, no prazo comum de 15 dias, acerca do interesse na produção provas, ocasião em que eventual requerimento deverá ser devidamente fundamentado e justificado (de acordo com os pontos controvertidos levantados na presente decisão), sob pena de indeferimento e julgamento do feito no estado em que se encontra.

4.
Oportunamente, façam-me os autos conclusos para homologação de acordo ou deliberação sobre a instrução processual”.

No que tange aos alimentos provisórios à ex-cônjuge, é certo que, o critério para a fixação dos alimentos tem previsão no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, cujo comando é para que sejam observadas as necessidades do alimentando e os recursos econômicos do alimentante.

Ademais, a
obrigação alimentar entre cônjuges está lastreada no dever de mútua assistência
, persistindo após a separação quando comprovada a dependência econômica de uma parte em relação a outra, observando-se, sempre, o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do CPC.

Na hipótese, a decisão singular deu a melhor solução ao caso, ao consignar que demonstrado que
o agravante alienou bens comuns do casal e que a melhoria de um imóvel ocorreu após sua venda e que agravada teve sua aposentadoria cassada, enquanto o agravante possui renda de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ademais, por tratar-se a agravada de pessoa idosa que teve sua aposentadoria rural cassada, bem como, diante da dificuldade de a requerida se inserir no mercado de trabalho e levando em consideração que o agravado era quem a sustentava durante os quase 30 (trinta) anos de casamento, resta demonstrada a dependência econômica da recorrida.

Logo, é imprescindível a adequada instrução processual para aferir a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, principalmente porque não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique, a princípio, a alteração do valor dos alimentos provisórios fixados pelo Magistrado singular.

Por outro lado, não foi demonstrado documentalmente que a manutenção da decisão recorrida cause perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo até a análise do mérito na origem, que depende de uma competente instrução processual, em prestígio aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, que resguardam o direito à obtenção de uma justa entrega da prestação jurisdicional.

A respeito do tema, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA DE MENOR, DIREITO DE VISITAS E PENSÃO ALIMENTÍCIA –
DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA A AUTORA / RECORRIDA NA QUANTIA EQUIVALENTE A 4 (QUATRO) SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS – PEDIDO DE EXONERAÇÃO – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS
– RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a obrigação de alimentar ex-cônjuge até que se tenha plena compreensão dos fatos para, então, proferir decisão definitiva, isso quando os argumentos e documentos trazidos à baila não forem subsistentes à exoneração de tal verba.”
(
TJ-MT 10212713620218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

“
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DA EX-COMPANHEIRA – MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está lastreada no dever de mútua assistência, nos termos do art. 1.566, III, do C. Civil, persistindo após a separação quando comprovada a dependência econômica de uma parte em relação a outra. Deve permanecer o valor arbitrado pelo juiz até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o cônjuge varão traz à baila não são subsistentes à minoração da verba alimentar pretendida
.
” (TJ-MT 10160870220218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022)

Registro também que o fato da agravada possuir filhos não retira do Agravante a obrigação de prestar alimentos.

Quanto aos demais pontos abordados no agravo, principalmente as questões atinentes a produção de provas e ao pleito de expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil para que realize averbação do divórcio, não chegaram a ser analisados pelo juízo de piso, de modo que
não merece ser conhecido por esta Corte
, sob pena de supressão
de instância.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – LIMINAR DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE RECURSO – INCONFORMISMO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O conhecimento do recurso, em regra, é pertinente apenas quando esse devolve ao juízo ad quem matéria ou pleito apreciado pelo juízo de origem.
No caso vertente,
é inviável conhecer das teses apresentadas no agravo de instrumento, pois tais questões, embora apresentadas nos autos de origem, não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau, não havendo como a segunda instância analisar diretamente, sob pena de supressão de instância. Recurso não conhecido. Decisão mantida
.”
(N.U 1003756-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA - AVERBAÇÃO PENHORA – VEICULOS – VENDA A TERCEIROS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA – BENS DE TERCEIRO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.
Não há que se falar em excesso de penhora, quando realizada apenas a averbação do feito executivo, faculdade prevista no artigo 828 do CPC, como medida acautelatória, não havendo qualquer ato constritivo, a fundamentar o excesso de execução. Recurso desprovido.”
(N.U 1006260-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
o recurso, e na parte, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024